Tribunal: TJMT
Processo: 1023708-19.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023708-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SERASA S.A.

APELADO(S):

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. TEMA 1.315/STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por SERASA S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, relativa a débito específico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a notificação prévia realizada por meio eletrônico atende à exigência do art. 43, § 2º, do CDC; e (
ii
) se a notificação referente a débito anterior, oriundo do mesmo contrato, supre a necessidade de comunicação prévia quanto a débito posterior e autônomo.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.315, reconhece a validade da notificação eletrônica, desde que comprovados o envio e a entrega ao destinatário, em conformidade com o art. 43, § 2º, do CDC.

Cada inscrição em cadastro de inadimplentes decorre de fato gerador autônomo, exigindo notificação prévia específica, não sendo suficiente a comunicação referente a débito anterior, ainda que oriundo do mesmo contrato.

No caso concreto, restou comprovado o envio de notificação eletrônica apenas quanto a débito diverso daquele que ensejou a inscrição impugnada, inexistindo prova de comunicação prévia específica quanto ao débito objeto da ação.

A ausência de notificação prévia específica configura ato ilícito e enseja dano moral presumido, decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso concreto, notadamente a existência do débito e a atuação da ré como mera arquivista de informações.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação prévia ao consumidor para inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação. 2. Cada débito inscrito constitui fato autônomo, sendo indispensável a notificação prévia específica, não suprida por comunicação anterior relativa ao mesmo contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC,
arts
. 1.030, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.315; STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.03.2024; STJ, REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da publicação do acórdão proferido no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.315/STJ
, ocorrido em 12 de março de 2026.

O acórdão recorrido, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado em 12 de agosto de 2025, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela SERASA S.A., reformando a sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da alegada ausência de notificação prévia à inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
SERASA S.A.

APELADO(S):
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi devidamente realizada, não se configurando ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve falha na comunicação prévia da negativação do nome do consumidor e se é válida a notificação por meio eletrônico (e-mail), ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

5. Comprovada a notificação via e-mail, não há irregularidade na comunicação.

6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 404; TJ-MT, Recurso Inominado 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 07/03/2022, publicado em 08/03/2022; STJ, REsp: 2063145/RS 2023/0029537-3, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a entidade apelada realize as exclusão do nome da parte autora referente ao contrato
sub judice
, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de ato ilícito.

2. Ausência de obrigação da Serasa em verificar a veracidade das informações recebidas dos credores

3. Da existência de prova do envio da notificação.

4. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 300644361), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal da parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
SERASA S.A.

APELADO(S):
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a entidade apelada realize as exclusão do nome da parte autora referente ao contrato
sub judice
, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito.

1. Da ausência de ato ilícito - Ausência de obrigação da Serasa em verificar a veracidade das informações recebidas dos credores.

A controvérsia cinge-se à suposta ausência de comunicação prévia acerca da inclusão do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como à legalidade da notificação realizada por meio eletrônico.

No caso em exame, verifica-se que a entidade, ora apelante, anexou aos autos documentos que demonstram a realização da notificação prévia da inscrição do nome da parte apelante em seu banco de dados, conforme ID. 300643899, que ocorreu via e-mail.

A meu ver, inexiste óbice ao meio utilizado,
in
casu
, pela parte apelada para notificar o consumidor, uma vez que os avanços tecnológicos permitem, por exemplo, a contratação de crédito bancário mediante biometria facial, assegurando a veracidade das informações. Ademais, observa-se que, quando cobrado de forma indevida e insistente por SMS, o consumidor frequentemente recorre ao Judiciário pleiteando indenização.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE
DESTINO .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor .
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5 .
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida
no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega
provimento .

(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)

O objetivo do legislador não foi exigir uma formalidade rígida quanto à forma de notificação (art. 43, §2º do CDC), mas, sim, assegurar que o consumidor tenha ciência clara e tempestiva acerca da inclusão.

Imperioso destacar, que a responsabilidade atribuída aos órgãos de proteção ao crédito, notadamente no tocante à inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, encontra-se delineada sob a égide de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula nº 404, a seguir transcrita:

"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO POR SMS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 404 STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a comunicação prévia através de SMS, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

A Reclamada é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o que se discute não é a autoria da negativação e sim a ausência de notificação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJ-MT 10199280220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 07/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/03/2022)

Nesse contexto, verifica-se que o núcleo da responsabilidade pela remessa da notificação prévia ao devedor inadimplente recai, de maneira objetiva e exclusiva, sobre a empresa credora, a quem compete diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor. A eficácia da notificação, por sua vez, está condicionada à existência de informações atualizadas fornecidas pelo próprio devedor no momento da contratação, não sendo atribuível ao órgão de proteção ao crédito o ônus de assegurar que a comunicação atinja seu destinatário de forma inequívoca.

Saliento, nesse sentido, que os órgãos de restrição ao crédito atuam como meros intermediários na cadeia procedimental da negativação, limitando-se a processar as informações fornecidas pelas empresas credoras e a promover, de forma automatizada, o lançamento das anotações restritivas após o cumprimento da formalidade da notificação. Tal atuação, por sua natureza técnica e limitada, não os torna responsáveis por eventuais falhas no endereço, extravio da correspondência ou qualquer outra intercorrência que decorra da desatualização dos dados mantidos pelo próprio consumidor junto ao credor originário.

Assim, a efetiva ciência do devedor, embora desejável, não constitui requisito indispensável à validade da inscrição, bastando, para tanto, a demonstração da adoção de meios idôneos e razoáveis para sua concretização.

Diante de tais premissas, resta evidenciado que a empresa ora apelada não pode ser responsabilizada pela alegada irregularidade na notificação, uma vez que agiu em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não lhe sendo imputável qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a configurar ato ilícito ou ensejadora de dever de indenizar.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão recursal merece guarida, diante da ausência de comprovação da responsabilidade civil da parte apelante, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais da parte autora.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

A controvérsia submetida ao regime de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sob o
Tema 1.315
, possui a seguinte delimitação:
"Definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de consumidores, a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação - com finalidade de informar abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo - realizadas pelos referidos bancos e
cadastros ou por serviços de proteção ao crédito e congêneres atende ao dever de comunicação por escrito, para fins de validade jurídica de comprovação da exigência do art. 43, § 2º, do CDC"
,
tendo sido fixada a tese “
Para os fins do art. 43, § 2º, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizadapor meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário
”.

Cumpre realizar o cotejo entre o fundamento determinante do acórdão recorrido e a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de verificar a conformidade material que justifique a manutenção ou a retratação do julgado.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SERASA S.A.

APELADO(S):

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Retornam os autos a esta Quinta Câmara de Direito Privado para manifestação sobre eventual retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência do Tema nº 1
.
315 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, representativo da controvérsia fixada no julgamento do Recurso Especial nº 2.171.177/RS, conforme determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, registrada no ID. 357987359.

O juízo de retratação limita-se a verificar se o fundamento determinante do acórdão recorrido
encontra-se
em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.315, nos termos do art. 1.030, II, do CPC e em observância ao art. 927, III, do mesmo diploma.

O autor ajuizou ação de indenização por danos morais alegando que não foi notificado previamente da inscrição de seu nome no cadastro da SERASA S.A. em razão de débito com vencimento em 16/10/2023, no valor de R$ 417,73, decorrente do contrato nº 01102295191000169101 firmado com a Caixa Econômica Federal.

A inscrição ocorreu em 18/11/2023, conforme documento de ID 300643880. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a SERASA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve comprovação da notificação prévia específica quanto ao débito objeto da ação.

A SERASA S.A., em sua contestação, apresentou documento constante do ID 300643899, fl. 5, comprovando o envio de notificação via e-mail em 15/08/2023, recebida pelo autor no mesmo dia, às 01h:19min:40seg.

Essa notificação, contudo, refere-se a débito com vencimento em 16/07/2023, no valor de R$ 414,77, decorrente do mesmo contrato nº 01102295191000169101.

A empresa sustentou que, tendo o autor sido notificado da inscrição de débito anterior, decorrente do mesmo contrato, tornou-se desnecessária a
expedição de novo comunicada
para débito posterior, também decorrente do mesmo contrato.

O acórdão recorrido acolheu essa tese, reformando a sentença de primeiro grau.

Consignou que a SERASA S.A. comprovou a realização da notificação prévia da inscrição do nome do autor em seu banco de dados, conforme ID 300643899, que ocorreu via e-mail.

Afirmou que inexiste óbice ao meio utilizado para notificar o consumidor, uma vez que os avanços tecnológicos permitem, por exemplo, a contratação de crédito bancário mediante biometria facial, assegurando a veracidade das informações.

Invocou a aplicação analógica da Súmula 404/STJ, que dispensa o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Concluiu que, comprovada a notificação via e-mail, não há irregularidade na comunicação, inexistindo ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, o que afasta o dever de indenizar.

O fundamento determinante do acórdão recorrido assentou-se na premissa de que a notificação de débito anterior, decorrente do mesmo contrato, dispensaria a notificação de débito posterior, também decorrente do mesmo contrato.

O Tema 1.315/STJ foi afetado para definir se a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação atende ao dever de comunicação por escrito, para fins de validade jurídica de comprovação da exigência do art. 43, § 2º, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.063.145/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, reconheceu a validade da comunicação eletrônica, consignando que, considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
, conforme:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO
SERVIDOR DE
DESTINO .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor .
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5 .
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega
provimento .
(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)

Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.

Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

No mesmo sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.092.539/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, consignou que a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular ou até mesmo pelo aplicativo
whatsapp
:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA
NOTIFICAÇÃO .
COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2º, do CDC. 2. Nos termos do
art
. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ. 3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1 .083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do
art
. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor. 5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.
6 .
Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp. 7. Recurso especial
desprovido .
(STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024)

Pois bem.
O art. 43, § 2º, do CDC determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Cada parcela inadimplida constitui um fato gerador autônomo de inscrição em cadastro de inadimplentes, exigindo notificação prévia específica.

A
ratio

decidendi
do precedente qualificado estabelece que a notificação prévia por meio eletrônico é válida desde que comprovados o envio da comunicação e a entrega ao servidor de destino ou ao número de telefone informado pelo consumidor ao credor, em relação à específica inscrição que se pretende realizar
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO PLEITEADO POR PESSOA NATURAL. ACESSO À JUSTIÇA. REQUISITO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFERIÇÃO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. CARÁTER MERAMENTE SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE. OPORTUNIDADE DE COMPROVAR A NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. JULGAMENTO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A análise das normas que regulamentam a gratuidade judiciária tem por premissa interpretativa a finalidade para a qual foi estabelecido o referido instituto, qual seja, afastar a escassez de recursos como fator de exclusão do acesso à justiça. 2. O benefício da justiça gratuita depende de requerimento formulado ao juiz da causa e não se relaciona com a demonstração da plausibilidade do direito vindicado na demanda. Está atrelado, exclusivamente, à insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O Código de Processo Civil adotou parâmetro abstrato de elegibilidade para a gratuidade judiciária, pois não detalhou como será avaliada a condição de hipossuficiência econômica, tampouco os meios para sua comprovação. Há apenas a utilização da expressão aberta "insuficiência de recursos" e a indicação de que o benefício será conferido na forma da lei. 4. Cumpre ao magistrado analisar as condições econômicas e financeiras da parte postulante da justiça gratuita com base nas peculiaridades do caso concreto. Não há amparo legal para sujeitar-se o deferimento do benefício à observância de determinados requisitos objetivos preestabelecidos judicialmente. 5. O argumento da isonomia, em vez de justificar a implementação de requisitos objetivos para a gratuidade judiciária, reforça a necessidade de que o exame da insuficiência de recursos seja realizado casuisticamente, tomando-se por consideração as peculiaridades do caso. A igualdade não deve ser concebida exclusivamente sob o aspecto formal, devendo ser observada também sob a perspectiva material ou substantiva, com a finalidade de reduzir as desigualdades de fato para a promoção do acesso à justiça. 6. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade, caso existam nos autos elementos de prova que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Em todo caso, faz-se necessário que o juiz, antes de indeferir o pedido, intime a parte requerente a comprovar o preenchimento dos requisitos à obtenção da justiça gratuita. 7. Essa norma procedimental é muito importante, pois realça não apenas a presunção relativa da declaração de pobreza apresentada pela pessoa
natural
mas também, principalmente, a opção legislativa pelo caráter subjetivo da análise do requisito da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade judiciária. Mesmo que existam nos autos elementos de prova que, em princípio, conduziriam ao indeferimento do pedido de gratuidade, deve o magistrado intimar a parte requerente a comprovar a condição de hipossuficiência econômica com base nas circunstâncias do caso concreto. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seja sob a égide da Lei n. 1.060/1950, seja à luz da regulamentação introduzida pelo atual Código de Processo Civil, tem sido firme quanto à impossibilidade de utilização de parâmetros
objetivos para o exame do pedido de justiça gratuita. Da mesma forma, também está consolidado o entendimento jurisprudencial a respeito da presunção relativa (iuris tantum) de veracidade da declaração de pobreza formulada por pessoa natural. Essa orientação deve ser ratificada neste precedente qualificado para que não seja autorizada a adoção exclusiva de critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência econômica no exame do pedido de gratuidade judiciária. 9. Por outro lado, são razoáveis as preocupações relacionadas ao ajuizamento de lides temerárias a sobrecarregar o funcionamento do Poder Judiciário. Nesse particular, a concessão indiscriminada do benefício da justiça gratuita com base na simples declaração de hipossuficiência poderia, em tese, contribuir para a utilização abusiva desse direito, comprometendo o próprio princípio de acesso à justiça, sob o viés da efetividade da tutela jurisdicional. 10. É possível a utilização de parâmetros objetivos tão somente em caráter suplementar, isto é, não servindo para o indeferimento de plano do pedido de gratuidade, mas para justificar o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, permitindo que o juiz intime a parte requerente a comprovar a situação de miserabilidade jurídica perante o caso concreto. 11. Firmam-se, portanto, as seguintes teses jurídicas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.
ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. 12. Solução do caso concreto: a pretensão trazida pela autarquia previdenciária não merece acolhida, pois contraria expressa previsão legal e o entendimento desta Corte Superior a respeito da impossibilidade de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária apenas em razão do rendimento mensal auferido pela parte requerente. 13. Recurso especial improvido. 14. Recurso julgado sob a sistemática dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC; e 256-N e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (REsp n. 1.988.687/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/9/2025, DJEN de 18/3/2026.)

No caso concreto, a SERASA S.A. comprovou o envio de notificação via e-mail em 15/08/2023, referente a débito com vencimento em 16/07/2023, no valor de R$ 414,77, conforme documento de ID 300643899, fl. 5.

O objeto da ação, contudo, é a inscrição do nome do autor em razão de débito com vencimento em 16/10/2023, no valor de R$ 417,73, que ocorreu em 18/11/2023.

Não há nos autos comprovação de que a SERASA S.A. tenha enviado notificação prévia específica ao autor acerca da inscrição do débito com vencimento em 16/10/2023, no valor de R$ 417,73.

O fundamento determinante do acórdão recorrido, de que a notificação de débito anterior, decorrente do mesmo contrato, dispensaria a notificação de débito posterior, não encontra respaldo no precedente qualificado fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A interpretação do
precedente exige a comprovação de notificação prévia específica para cada inscrição em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

A notificação de débito anterior não supre a exigência legal de notificação prévia específica quanto ao débito posterior, ainda que ambos decorram do mesmo contrato, pois cada parcela inadimplida constitui um fato gerador autônomo de inscrição.

A ausência de notificação prévia específica quanto ao débito com vencimento em 16/10/2023, no valor de R$ 417,73, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

O dano moral, no caso, é
in
re

ipsa
, decorrendo da própria inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo.

Quanto ao quantum indenizatório, a sentença de primeiro grau fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.

No caso concreto, considerando que a SERASA S.A. atua como mera arquivista de informações prestadas por terceiros, que o débito efetivamente existia e que houve notificação prévia quanto a débito anterior decorrente do mesmo contrato, embora não específica quanto ao débito objeto da ação, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa do autor.

Verifica-se, portanto, a existência de incompatibilidade material entre o fundamento determinante do acórdão recorrido e a tese jurídica vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.315, impondo-se a retratação do julgado, nos termos do art. 1.030, II,
do CPC, em observância ao dever de observância dos precedentes qualificados previsto no art. 927, III, do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e em observância ao precedente qualificado fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.315
,
exerço juízo de retratação positivo
para anular o acórdão anteriormente proferido.

Em razão disso, conheço o recurso de apelação de
SERASA S.A.
e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
tão somente
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no mais, a
r.
sentença
fustigada
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026